Tribunal: TJMT
Processo: 1007484-09.2024.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007484-09.2024.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMARILDO ANDERLE - CPF: 460.915.800-00 (AGRAVANTE), DOUGLAS JACKSON IZOLANI PETTENA - CPF: 012.750.301-30 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (AGRAVADO), JOCELAINE BACON MANFIO - CPF: 430.139.451-68 (AGRAVADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. EMPRESÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ATUAL. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO ATENDIDA. BENEFÍCIO INDEFERIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) verificar se a agravante comprovou sua hipossuficiência econômica de forma garantir a assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, exige comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento do requerente.

No caso, a agravante não apresentou documentação atualizada o suficiente para demonstrar sua situação de hipossuficiência econômica.

O parcelamento das custas processuais, autorizado pelo art. 98, §6o, do CPC, constitui alternativa viável para o pagamento do valor devido sem prejuízo à parte agravante, sendo medida suficiente para resguardar seu acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por AMARILDO ANDERLE contra a decisão monocrática que indeferiu a assistência judiciária.

Nas razões do recurso, o agravante requer a reforma da decisão monocrática com o reconhecimento da sua hipossuficiência econômica, sustentando que se encontra em grave estado de saúde, incapacitado para o trabalho e que, apesar de constar como sócio da empresa Xingu Imóveis Ltda., a referida sociedade detém capital social de apenas R$ 30.000,00.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, nos termos do que disciplina o art. 1021, §3o, do CPC.

A agravante alega que comprovou a impossibilidade de arcar com as custas processuais e que a decisão agravada desconsiderou a documentação apresentada com relação a sua saúde.

O benefício da justiça gratuita é concedido àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput, do CPC/2015).

No caso em tela, a agravante não logrou comprovar a alegada precariedade econômica de forma satisfatória. A decisão agravada, ao indeferir o pedido de justiça gratuita, fundamentou-se na ausência de documentos atualizados que demonstrem a real situação financeira.

O agravante é sócio da empresa Xingu Imóveis Ltda., cuja situação cadastral permanece ativa, conforme base de dados oficiais, com última atualização em 13/08/2024. Tal fato, por si só, impõe dúvida razoável quanto à alegada miserabilidade.

Veja:

Ademais, mesmo devidamente intimado para juntar documentos específicos que pudessem demonstrar sua alegada hipossuficiência – tais como pro labore, extratos bancários ou comprovantes de rendimentos –, optou por não fazê-lo, reiterando apenas os mesmos documentos médicos que sustentaram o pedido anterior.

Nessas condições, não ficou comprovada a impossibilidade de arcar com o preparo recursal, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Confira julgados de casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - INDEFERIMENTO -
DECURSO DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - INÉRCIA DA PARTE - DECISÃO MANTIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO. - Para a concessão do benefício da gratuidade judiciária, o postulante precisa comprovar, além do preenchimento dos pressupostos do art. 98 do CPC, que não dispõe de recursos financeiros suficientes para suportar os ônus processuais sem o prejuízo próprio e de sua família -
Tendo a parte deixado de apresentar os documentos necessários à demonstração de sua hipossuficiência econômica no prazo legal, impõe-se o indeferimento da justiça gratuita
- Decisão mantida. Recurso não provido.

(TJ-MG - AI: 10000222176109001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)

PROCESSUAL.
JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS. PRAZO. DECURSO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO
MANTIDO. 1. A declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, gera presunção 'juris tantum' de necessidade do benefício, devendo a concessão ser analisada caso a caso, com base nos elementos de prova constantes dos autos. 2.
Determinada a comprovação do pedido, a (o) agravante deixou transcorrer o prazo de 48 horas, de modo que a ausência dos pressupostos afasta a presunção de necessidade, e, por consequência, a manutenção do indeferimento da justiça gratuita
. Agravo de instrumento improvido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 01116794520248269061 São Paulo, Relator: Fábio Fresca - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 24/08/2024, 4a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 24/08/2024)

Destaca-se que CPC autoriza o parcelamento das custas processuais (art. 98, § 6o), o que possibilita à agravante o pagamento do valor devido em 6 parcelas.

Portanto, tem-se que o agravo interno não traz qualquer subsídio apto a desconstituir o entendimento adotado, razão pela qual o mantenho.

Dispositivo
.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025